Tribunal: TJMT
Processo: 1000863-65.2020.8.11.0030
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO INOMINADO – DESERÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – VIOLAÇÃO DO ART. 42, § 1o DA LEI 9099/95 – CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, IV, DO NOVO CPC – NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.
Estando o recurso em desacordo com a disposição do art. 42, §1o da Lei 9099/95, em dissonância com Tribunal Superior e ainda em dissonância com o entendimento da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, pode ser negado o seguimento ao recurso, monocraticamente.
Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, IV do Novo Código de Processo Civil e Súmula 01 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.
Em caso de interposição de agravo interno infundado, será aplicada a multa do art. 1.021, § 4o do NCPC.
Recurso a que se nega o seguimento monocraticamente.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 38 da Lei no 9.099/95.
Trata-se de recurso inominado, porém, sem o recolhimento das custas processuais no prazo legal das 48 horas ditadas pelo art. 42, § 1o da Lei 9099/95.
A falta do preparo, recolhimento a menor ou fora do prazo enseja um juízo negativo de conhecimento do recurso ante a ausência de um dos pressupostos de admissibilidade.
A Lei no 9.099/95 em seu art. 42, § 1o, dispõe o seguinte:
Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.
§ 1o O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.
Na hipótese em apreço, este relator determinou que a parte Recorrente, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), comprove documentalmente a alegada condição de miserabilidade. Ainda restou por consignado que, em caso de inércia, o recurso seria considerado deserto de imediato.
Pois bem. Referido despacho, constante no ID n° 88363960, foi lançado no dia 26/05/2021 (quarta-feira) às 14h08min.
O Recorrente leu a intimação na data de 28/05/2021, às 00h00min.
No entanto, peticionou nos autos apenas no dia 01/06/2020 (terça-feira), às 19h20min, procedendo com o recolhimento do preparo, porém, este fora do prazo.
Ou seja, o recorrente deixou transcorrer in albis o prazo então fixado, o que implica na deserção recursal.
Ora, ainda que o último prazo tenha ocorrido em dia não útil, o peticionamento deveria ocorrer até a primeira hora do expediente do dia útil subsequente, ou seja, 12h59 do dia 31/05/2021, considerando que, nesse caso, o prazo é contado minuto a minuto.
A comprovação das custas ocorreu somente dia 01/06/2021, às 19h20min, ou seja, de forma intempestiva.
O prazo fixado em lei é preclusivo e a parte Recorrente não respeitou as disposições que regem os Juizados Especiais Cíveis.
Destarte, tratando-se de prazo preclusivo e, sendo inviável o alargamento do lapso temporal sem qualquer justificativa razoável, uma vez que incompatível com o princípio da celeridade processual que rege esta justiça especializada, entendo que não estão presentes, no caso em tela, os requisitos da admissibilidade, tratando-se, portanto, de recurso deserto.
Nesse sentido:
JECCDF-0045852) JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO INTEMPESTIVO. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 48 HORAS. DESERÇÃO RECONHECIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do Recurso Inominado e, na forma do parágrafo único do art. 54 da Lei 9.099/95, compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição. 2. Conforme dicção do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, o preparo deve ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso. 3. O prazo fixado por hora é contado de minuto a minuto, a teor do que dispõe o § 4o do art. 132 do Código Civil. 4. No caso em análise, o recurso foi interposto no dia 31 de outubro de 2014 (sexta-feira) às 15h17min, findando-se o prazo para comprovação do preparo em 02 de novembro de 2014, às 15h17min (domingo). Como o prazo fatal expirou em final de semana, prorrogou-se somente até o fim do primeiro minuto (12h01min) do próximo dia útil subsequente, ou seja, 03 de novembro de 2014 (segunda-feira). Contudo, as guias de preparo foram protocoladas apenas às 13h47mim do dia 04 de novembro de 2014 (fls. 120/122), sendo evidente a deserção do apelo. 5. Recurso não conhecido. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação. (Apelação Cível do Juizado Especial no 20140110618079 (846036), 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/DF, Rel. Flavio Fernando Almeida da Fonseca. j. 27.01.2015, DJe 04.02.2015).
RECURSO INOMINADO - PREPARO - COMPROVAÇÃO INTEMPESTIVA - ENUNCIADO 13.22 DAS TURMAS RECURSAIS DO PARANÁ - DESERÇÃO - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO. Recurso não conhecido. RELATÓRIO DISPENSADO (Enunciado 92 do FONAJE). VOTO (...). No caso dos presentes autos o recurso foi protocolizado no dia 13/12/2012 conforme sequência 32 do PROJUDI. (quinta-feira), O prazo, portanto, terminou no sábado, dia 15/12/2012, de modo que o recorrente deveria ter comprovado o preparo no primeiro minuto do expediente forense do dia 17/12/2012. Porém, conforme sequência 34 do PROJUDI comprovou somente às 10h.11m.37s da segunda-feira. Nestes termos, consigne-se o Enunciado 13.22 das Turmas Recursais do Paraná: Enunciado N. 13.22- O prazo para comprovação do preparo, quando findo em dia não-útil, prorroga-se até o primeiro minuto do expediente do primeiro dia útil subsequente. (...) (TJ-PR - RI: 000271236201281601580 PR 0002712-36.2012.8.16.0158/0 (Decisão Monocrática), Relator: Rafael Luis Brasileiro Kanayama, Data de Julgamento: 24/01/2015, 2a Turma Recursal, Data de Publicação: 24/01/2015).
O prazo previsto em lei é de 48 horas, e no caso dos autos, o prazo extrapolou.
O próprio FONAJE editou o Enunciado 80, nos moldes abaixo vazados:
ENUNCIADO 80 – O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) (nova redação – XII Encontro Maceió-AL).
Como mencionado no próprio enunciado acima transcrito, existem precedentes no próprio STJ sobre o tema, nos seguintes julgados: Res, n 8 , de 07/08/2008-STJ, art 2o , parágrafo 1o; Resp 1.002.985/RS; Resp 1.062.336/RS; AgRg no Resp 1.081.845/RS; Resp 992.168/RS; Resp 1.008.446/RS; AgRG no Resp 1.081.404/RS e AgRg no Resp 1.046.881/RS CPC , art. 543-C.
Ainda os seguintes:
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESERÇÃO. ADMISSIBILIDADE DE RECURSO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI 665.127-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJE 20.6.2008).
“EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Jurisprudência assentada. Recurso inominado julgado deserto. Ofensa constitucional indireta. Ausência de razões consistentes. Decisão mantida. Agravo Regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões consistentes, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte” (RE 572.068-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJE 15.8.2008).
“EMENTA: ACÓRDÃO DE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL QUE, À AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS, NÃO CONHECEU DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO. Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, não ensejando apreciação em recurso extraordinário. Incidência, ainda, da Súmula 282 desta Corte. Agravo desprovido” (AI 379.557-AgR, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 14.11.2002).
Nesta Turma Recursal, os seguintes recursos foram julgados neste sentido: 0010083-50.2014.811.0019, 0010149-30.2014.811.0019, 002.2011.017.277-8 e 0051537-98.2013.811.0001, entre outros tantos.
Cândido Rangel Dinamarco diz que “recurso inadmissível são os casos de não conhecimento” (A reforma do código de Processo civil, 2a., Malheiros Editores, 1995, p. 118.), registrando que, no caso de não conhecimento, está a se negar o seguimento ao recurso inadmissível pelo fato deste não preencher os requisitos de admissibilidade recursal, dentre eles, o preparo completo e tempestivo, nos moldes da dinâmica dos Juizados Especiais.
De se concluir que falta ao recurso a condição de admissibilidade mínima, no que tange a falta da comprovação do pagamento do preparo, no prazo legal das 48 horas, sendo, portanto, inadmissível o recurso, sendo o caso de se negar o seguimento ao recurso.
O relator pode monocraticamente negar seguimento a recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, é o que dispõe o art. 932, IV do Novo Código de Processo Civil, podendo ser aplicada multa entre um a dez por cento do valor corrigido da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, in verbis:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;(sublinhei).
Em face à norma supra esta Turma Recursal editou a Súmula no 01, com a seguinte redação:
“O relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com súmula ou jurisprudência dominante da Turma Recursal Única ou de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a turma recursal, no prazo de cinco dias” (sublinhei).
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso inominado, por lhe faltar requisito de admissibilidade, qual seja, o pagamento integral das custas processuais no prazo legal.
Estando o recurso aviado em desconformidade com a decisão de tribunal superior, e ainda, em desacordo com os entendimentos da própria Turma Recursal, descendo o feito à realidade intrínseca dos Juizados Especiais, o recorrente, torna-se um recorrente vencido, razão pela qual, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, registrando ainda que, em caso de agravo interno infundado, será aplicada a multa do art. 1021, § 4o do CPC.
Não havendo recurso desta decisão, certifique-se este fato e devolva-se este feito à origem.
Intimem-se. Cumpra-se.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator